Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Satisfação da lascívia na presença de criança ou de adolescente. Provas. Recursos não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime do art. 218-A do CP - satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento, em juízo, da testemunha que presenciou os fatos – o réu abaixou a bermuda e manipulou o órgão sexual na presença de crianças -, corroborado pelo depoimento da mãe das vítimas na delegacia e pela filmagem do réu fugindo do local logo após a testemunha gritar, são provas suficientes do crime de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.038.833-MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016. TJDFT, Acórdão 1217713, 20181410001817RSE, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJe: 28/11/2019